Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700505-41.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DESPACHO Com o fim de evitar decisão surpresa, diga a agravante, em 5 dias, sobre o interesse recursal, haja vista a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento de n. 0707862-09.2023.8.07.0000, interposto por MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES e outros, ora réus/agravados, por meio do qual foi concedido o efeito suspensivo àquele recurso para obstar a redistribuição dos autos até o julgamento do mérito recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito